Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-04.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 619 do CPP, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. O voto condutor não padece de vícios, uma vez que foram apreciadas de forma precisa e fundamentada todas as teses acusatórias e defensivas, com fundamento na legislação e nas provas produzidas em sede judicial, inexistindo omissão a ser sanada
3. A eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão.
4. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Precedente.
5. «...7. Em relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o Supremo Tribunal Federal já decidiu "na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2o, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade" (HC n. 123.108, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, DJe de 01/02/2016). 8. Hipótese de crime de baixa reprovabilidade concreta, cometido sem violência ou grave ameaça (furto simples de um aparelho celular), sendo a pena definitiva fixada em patamar sensivelmente inferior a 4 (quatro) anos. Em que pese a reincidência, não se trata de condenação por crime da mesma espécie, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente. Abrandamento de regime que se impõe, fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento de pena.» (AREsp n. 2.466.455/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)
6. Recurso conhecido e não provido.